Tribunal: CARF
Processo: 18220.726163/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726163/2022-19
ACÓRDÃO
3202-002.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA
LEI N° 9.430/96. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
796.939/RS,
SUBMETIDO
AO
REGIME
DA
REPERCUSSÃO GERAL. ADI No 4.905/DF.
Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736 de
repercussão geral, “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726163/2022-19
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Auto de Infração lavrado em 23/09/2022 para aplicação da sanção de
multa isolada por compensação não homologada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O valor da autuação foi de R$ 24.964.172,45, correspondentes a 50% do valor não
homologado da declaração de compensação (DCOMP) no 37463.83242.310117.1.3.54-2791,
transmitida em 31/01/2017 e analisada por meio de procedimento fiscal constante do processo
administrativo no 16327.907041/2021-19.
A interessada apresentou impugnação tempestiva em 28/10/2022. Além disso, em
03/05/2023, antes que fosse proferida decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), peticionou novamente nos autos para noticiar o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736),
em que foi declarada a inconstitucionalidade da multa isolada aplicada por negativa da
compensação declarada.
A 5a Turma da DRJ09, por meio do Acórdão no 109-021.588, considerou a
impugnação procedente, exonerando o crédito tributário objeto destes autos, decisão da qual a
recorrente foi cientificada em 10/06/2024. A decisão foi assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/01/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA
LEI N° 9.430/96. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
796.939/RS,
SUBMETIDO
AO
REGIME
DA
REPERCUSSÃO GERAL. ADI No 4.905/DF.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, julgando inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da
mera não homologação de declaração de compensação sem que esteja
caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, deve ser cancelada a
penalidade aplicada.
Em virtude da exoneração do crédito tributário, houve a interposição de recurso de
ofício pela autoridade julgadora de primeira instância. Em 01/08/2024, a interessada peticionou
nos autos documento em que requer a manutenção da decisão recorrida com base na aplicação
do precedente vinculante firmado no Tema 736 do STF.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726163/2022-19
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
RECURSO DE OFÍCIO
1. Admissibilidade
Como visto, trata-se de recurso de ofício contra decisão que exonerou crédito
tributário no valor de R$ 24.964.172,45. Em decorrência da exoneração e do determinado no art.
34, inciso I, do Decreto no 70.235/1976 e na Portaria MF no 2/2023, a autoridade julgadora de
primeira instância apresentou recurso de ofício.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 103, o limite de alçada aplicável para fins de
conhecimento do recurso de ofício é o vigente ao tempo de sua apreciação em segunda instância.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 02/2023, atualmente vigente, prevê o cabimento do recurso de
ofício quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim sendo, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia nos autos diz respeito à aplicação da multa isolada por compensação
não homologada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Sobre o tema, o STF se pronunciou no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, decidindo pela inconstitucionalidade a referida multa. O
acórdão proferido no RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023; por sua vez, a
decisão proferida na ADI estabilizou-se em 26/05/2023.
A tese fixada pelo tribunal no Tema 736 foi a seguinte:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
O caput e o §6o do art. 26-A do Decreto 70.235/1972 dispõem que fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de tratado, acordo
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.988 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726163/2022-19
4
internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Além disso, conforme dispõe o art. 99 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, as decisões de
mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática de
repercussão geral são de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
No caso dos autos, impõe-se, portanto, aplicar o decidido pelo STF, mantendo-se o
cancelamento da autuação, conforme decidido pela autoridade julgadora de primeira instância.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 317
DF CARF MF
Original